Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-03.2018.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de soldador – Acidente típico – Amputação da falange distal do quarto dedo da mão esquerda, com limitação de movimentos – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de soldador – Acidente típico – Amputação da falange distal do quarto dedo da mão esquerda, com limitação de movimentos – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 / 614.132.355-7, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Afastada a determinação para a realização de reabilitação profissional do autor pelo INSS, uma vez que pressupõe o caráter temporário das moléstias –Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALEX SANDRO SILVA DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223 -Voto no 13.387
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Alex Sandro Silva de Carvalho
Comarca: Guarujá
Voto no 13.387
Acidente do Trabalho – Auxiliar de soldador – Acidente
típico – Amputação da falange distal do quarto dedo da
mão esquerda, com limitação de movimentos – Benefício
acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo conclusivo
– Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao
da alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário NB 91 / 614.132.355-7, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido pedido de efeito
suspensivo ao recurso – Afastada a determinação para a
realização de reabilitação profissional do autor pelo INSS,
uma vez que pressupõe o caráter temporário das moléstias
–Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois,
mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
– Valores em atraso que devem ser atualizados por índices
de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-
E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 134/137, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Alex Sandro Silva de Carvalho para
condenar o INSS a restabelecer ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário,
desde a data de sua cessação, e devendo perdurar o pagamento até a conclusão do
processo de reabilitação profissional a ser providenciado pelo Instituto, com
posterior implantação do benefício de auxílio-acidente, na forma legal, e demais
consectários. Antes, por r. decisão de fls. 126, foi deferida a antecipação dos efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223 -Voto no 13.387
3
da tutela, determinando o imediato estabelecimento do benefício de auxílio-acidente,
tutela antecipada que foi confirmada na r. sentença (fls. 136).
Inconformado recorre o INSS (fls. 150/151), pretendendo a
reforma da r. decisão, e requerendo o recebimento do recurso em ambos os efeitos,
com a suspensão dos efeitos da tutela confirmada na r. sentença. Em síntese,
sustenta que estão ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício de
auxílio-doença acidentário, sob o argumento de que a efetiva incapacidade
laborativa total e temporária não está caracterizada, considerando-se que o perito
médico do Juízo concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor. Salienta
que, muito embora o experto tenha indicado a reabilitação profissional como
conveniente, o autor, após a alta do auxílio-doença concedido administrativamente,
retornou normalmente ao trabalho, bem como foi contratado por três outras
empregadoras, sendo, portanto, admitido nos exames admissionais, e permanece em
atividade até hoje, conforme comprova o CNIS. Sustenta, assim, que não é o caso de
auxílio-doença, muito menos da inclusão do autor em procedimento de reabilitação,
requerendo a reforma da r. sentença. Subsidiariamente, caso mantida a condenação
para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, benefício que pressupõe a
incapacidade para o trabalho, substitutivo do salário de contribuição, e, portanto, não
poderão coexistir simultaneamente, requer que as competências em que as
contribuições foram pagas, ou seja, em que o autor desempenhou atividade
laborativa de forma remunerada, sejam descontadas dos valores em atraso, devidos
ao segurado em razão do benefício. Requer assim o provimento do recurso e a
reforma total da r. sentença, para julgar improcedente o pedido, pois entende que
não é o caso de concessão de auxílio-doença e muito menos de inclusão em processo
de reabilitação profissional, e, caso mantida a condenação para restabelecimento do
auxílio-doença, subsidiariamente, requer sejam as competências em que as
contribuições foram pagas, período de efetivo trabalho desenvolvido pelo autor,
descontadas dos valores em atraso. Por fim, uma vez que o autor após a alta do
auxílio-doença retornou ao trabalho, e permanece até hoje em atividade, requer seja
a concessão de efeito ativo ao recurso, recebendo o recurso de apelação nos efeitos
devolutivo e suspensivo, com a determinação de suspensão dos efeitos da tutela
confirmada em sentença.
Processado o recurso, o autor apresentou contrarrazões (fls.
162/165), sustentando, em síntese, que a r. sentença deve ser mantida, e requerendo
a majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios, condenando a
autarquia no pagamento de honorários de sucumbência recursal, no importe de 20%,
nos termos do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223 -Voto no 13.387
4
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Considerando-se o desfecho da perícia médica oficial, em que
constatada a redução da capacidade laborativa, não vislumbro probabilidade de
provimento do recurso ou de risco de dano grave e de difícil reparação, como
previsto no artigo 1.012, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil de 2015,
restando assim indeferido o pedido para a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
formulado pelo Instituto.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria, em
sede recursal.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, auxiliar de soldador (conforme cópia da CTPS,
fls. 16), tem por base a alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa, em
decorrência de sequela resultante de acidente típico do trabalho ocorrido em
11/04/2016, oportunidade em que teve seu dedo anular da mão esquerda atingido
por uma máquina de cortar, tipo guilhotina, que culminou em amputação da falange
distal do quarto dedo da mão esquerda, persistindo sequelas permanentes
incapacitantes, que ocasionam limitação de movimentos e diminuição de força. A
par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário, auxílio-
acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 18), sendo oportuno mencionar que o
segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo em gozo de
benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de 27/04/2016 a 05/04/2017,
número de benefício NB 91 / 614.132.355-7 (fls. 26, 27, 51, 52, 53, 155, 157), com
diagnóstico CID S 68-1, “Amputação traumática de um outro dedo apenas
(completa) (parcial)” (fls. 56, 57, 58). Consta pedido administrativo de benefício de
auxílio-acidente (código 94), a fls. 28.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial de
fls. 106/118), o perito constatou, em exame físico, que o obreiro apresentava
“Amputação de falange distal de quarto dedo. Movimentos preservados com
alterações discretas principalmente no movimento de pinça” (fls. 109).
Em respostas a quesitos, admitiu o perito à origem
ocupacional da lesão (fls. 114, 118), tratando-se de “Incapacidade laboral parcial e
permanente” (fls. 114, 115, 117, 118), com sequelas que reduziram a capacidade do
autor para o trabalho habitual, “Sim, em alguns movimentos” (fls. 117), com data de
início da incapacidade aos “11/04/2016” (fls. 114, 117), e esclarecendo ainda o
experto, também em respostas a quesitos, que “O Autor apresenta dor em quarto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223 -Voto no 13.387
5
dedo de mão esquerda com irradiação para antebraço quando a temperatura
diminui. E relata ás vezes parestesias e ás vezes cai objetos no chão” (fls. 114, 116),
e que o obreiro “Atualmente trabalha como soldador, mas com dificuldade” (fls.
116). Ainda em resposta a quesito, indagado o perito se “A parte Autora, diante das
moléstias/sequelas que a acometem, é capaz de desempenhar sem qualquer prejuízo
o seu trabalho como soldador, ou seja, atividades de cunho exclusivamente braçal
que necessitam de esforço físico, exposição a posições anti-ergonômicas,
movimentos contínuos de elevação e abdução com uso de força e destreza de seus
membros superiores bem como movimentos repetitivos? Em caso positivo, justifique
o Sr. Perito a sua conclusão com argumentos científicos, indicando ainda a CIF -
Classificação Internacional de Funcionalidade” (fls. 08, 115), respondeu o experto
que “Não. Exerceria em demasia os movimentos de segurar objetos com a Mão
acometida e prejudicaria seu trabalho e agravaria a lesão ortopédica irreversível”
(fls. 115). E, ao ser perguntado se é indicada a reabilitação, respondeu o perito que
“Sim. A reabilitação funcionaria para a readaptação a outras funções que poderiam
ser desempenhadas pelo Autor” (fls. 115), e também esclarecendo o experto que a
lesão está estabilizada (fls. 117).
Admitiu o perito à origem ocupacional da lesão, relatando o
perito que “No presente caso após á analise da entrevista pericial, exame clínico, e
documentos presentes nos autos que o Requerente apresenta amputação da quarta
falange distal do quarto dedo de mão esquerda, com sequelas discretas. Trata-se de
acidente do trabalho, nexo ocupacional entre as atividades desenvolvidas pelo
Autor e as lesões apresentadas com abertura de CAT. Todos os recursos
terapêuticos forma utilizados para a recolocação da falange e manutenção estética,
porém a lesão é irreversível. Caracterizamos como incapacidade laboral parcial e
permanente” (fls. 113).
Concluiu o experto se tratar de “Acidente do trabalho típico.
Nexo causal positivo. Incapacidade laboral parcial e permanente” (fls. 114).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a caracterização
do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da
capacidade laborativa do obreiro para a atividade habitual de auxiliar de soldador,
fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo pericial é
conclusivo pela redução da capacidade laborativa do autor, classificada pelo perito
como parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor, com amputação total
da falange distal do quarto dedo da mão esquerda, logo, com perda óssea (fls. 19,
109), repercutiu em suas funções laborativas habituais, destacando que o obreiro,
como auxiliar de soldador, e operando máquinas, como a máquina de corte
(guilhotina) em que ocorreu o acidente, desempenhou atividades que exigem a
integralidade dos movimentos das mãos, sendo que a perda funcional constatada
implica em redução da capacidade laborativa, inclusive em razão do dispêndio de
maior esforço para a realização das atividades habituais desempenhadas no
momento do acidente de trabalho. Como salientado, houve perda funcional
(limitação de movimentos fls. 109, 117), ainda que mínima, implicando tal déficit
em redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223 -Voto no 13.387
6
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
Apesar do desfecho do laudo pericial, conclusivo pela
incapacidade parcial e permanente do obreiro, o MM. Juiz a quo julgou procedente a
demanda, mas para restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir da cessação
do benefício de auxílio-doença acidentário, e até que concluída a reabilitação
profissional do autor pelo INSS, com posterior implantação do benefício de auxílio-
acidente (fls. 134/137, 158).
Porém, em que pese à sentença proferida, entendo que é caso
somente de concessão de benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho, e
não de se restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário e de se determinar o
encaminhamento do autor para processo de reabilitação profissional, como constou
na r. decisão de primeiro grau, ante o desfecho da perícia médica oficial, com a
classificação da incapacidade pelo experto como parcial e permanente (fls. 113, 114,
115, 117, 118).
Com efeito, bem se vê que as sequelas do infortúnio não
promovem incapacidade total e temporária para o labor, requisito para a manutenção
/ concessão do benefício de auxílio-doença, levando-se em conta ainda o retorno do
autor às suas atividades laborativas (fls. 116, 154), e tampouco a incapacidade total e
permanente, esta entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade
laborativa, ainda que de menor nível de complexidade, requisito essencial à
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
A incapacidade do autor, portanto, não é total, podendo o
obreiro ser readaptado e desempenhar outras funções, ou até mesmo prosseguir na
mesma atividade (como, de fato, ocorreu, conforme resposta do perito a quesito, fls.
116), mas com redução de sua capacidade laborativa ou dispêndio de maior esforço
para o exercício da função habitualmente desempenhada.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, conforme o laudo
pericial oficial, não bastando a simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a
indicação da manutenção de eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional
parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente. Observe-
se, ainda, que o experto foi incisivo em afirmar que a lesão é parcial e permanente
(fls. 113, 114, 115, 117, 118), e está consolidada (fls. 117). Observo ainda que são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223 -Voto no 13.387
7
irrelevantes as condições pessoais do autor para se aferir uma incapacidade total em
decorrência de acidente do trabalho.
De rigor observar também que não se trata de determinar o
encaminhamento do autor para processo de reabilitação profissional, como constou
na r. sentença, pois, em primeiro lugar, somente é cabível no caso de benefício
concedido administrativamente, não tendo, portanto, guarida, quando de ação
judicial, e, em segundo, a lesão já se encontra devidamente consolidada, sendo que a
reabilitação profissional pressupõe o caráter temporário da moléstia, o que não é o
caso dos autos, como asseverado pelo perito. Ademais, a r. decisão, neste aspecto,
extrapolou o pedido inicial, que não poderia ser ampliado, em prejuízo à parte
contrária, com a inserção de tema sequer debatido no feito. Houve, assim, e quanto a
esse ponto, julgamento ultra petita, vício que compromete a sentença, mas apenas
no que ultrapassou o pedido, restando tal parte excluída da condenação.
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelo perito e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 26, 27, 51, 52, 53, 155, 157).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
mantendo a procedência da ação, mas para a concessão do benefício de auxílio-
acidente por acidente do trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos
necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o
nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223 -Voto no 13.387
8
concedido o benefício de auxílio-acidente, de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença
acidentário NB 91 / 614.132.355-7 (ocorrida aos 05/04/2017 fls. 51, 52, 53, 155,
157, devendo assim fluir a partir de 06/04/2017), e quando o Instituto, ciente da
efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-
acidente administrativamente, conforme dispõe o artigo 86, parágrafo segundo, da
Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido ainda o respectivo
abono anual - acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em
todos os períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas
mesmas sequelas, observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais
de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e
devendo ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza
(Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223 -Voto no 13.387
9
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015. Logo, não há que se falar em majoração do
valor da condenação em honorários advocatícios nesta sede, como pretendido pelo
autor em contrarrazões de apelação.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002371-03.2018.8.26.0223 -Voto no 13.387
10
JOÃO ANTUNES
Relator